Tribunal: TJES
Processo: 0001177-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001177-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APELADO: EVERALDO ANTONIO CHISTE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. REMUNERAÇÃO FIXADA COM BASE NA PROPORCIONALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E O VALOR ECONÔMICO DA CAUSA. VALOR FIXADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogado contra sentença que, em ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios cumulada com cobrança, acolheu parcialmente o pedido inicial para fixar a verba honorária no valor de R$ 1.500,00, com correção monetária e juros legais, reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta a natureza alimentar dos honorários, a revogação imotivada do mandato pela parte contrária, a desproporcionalidade do valor arbitrado e a vedação do uso de critérios equitativos em causas de valor líquido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 1.500,00 fixado a título de honorários advocatícios observa os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade diante da ausência de contrato escrito; e (ii) verificar se houve aplicação indevida de juízo equitativo na fixação da verba honorária, em contrariedade ao art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento judicial dos honorários advocatícios é cabível na ausência de contrato escrito, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94 e do art. 596 do CC, devendo a remuneração ser fixada com base no costume local, na qualidade e no tempo do serviço prestado.

A tabela da OAB, embora sirva como parâmetro de referência, não possui caráter vinculante, conferindo ao juiz margem de discricionariedade na fixação da verba, conforme jurisprudência do STJ.

A atuação do advogado, limitada a poucos atos processuais em ações de baixa complexidade (ação monitória e agravo de instrumento), não justifica a fixação de honorários em valor elevado, como pleiteado pelo apelante, sendo razoável a quantia arbitrada na sentença (R$ 1.500,00).

A sentença analisou o valor econômico da causa e o trabalho efetivamente desempenhado, afastando o uso de juízo equitativo e adotando critérios objetivos, não havendo violação ao art. 85, § 8º, do CPC.

A majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da sucumbência recursal do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na ausência de contrato escrito, a verba honorária deve ser arbitrada judicialmente com base na qualidade e extensão do serviço prestado, bem como no valor econômico da causa.

A tabela da OAB possui caráter orientativo, não vinculante, e não impede o juiz de fixar os honorários em valor inferior, desde que observados os critérios legais.

A fixação dos honorários com base em elementos objetivos constantes dos autos não configura aplicação de juízo equitativo vedado pelo art. 85, § 8º, do CPC.

É cabível a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da sucumbência recursal da parte apelante.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 11; Código de Ética da OAB, art. 49; CC/2002, art. 596.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0016828-40.2018.8.08.0035, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 30.05.2022, DJES 09.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios c/c cobrança de honorários profissionais ajuizada em face de EVERALDO ANTÔNIO CHISTÉ, acolheu parcialmente o pedido autoral para arbitrar os honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com atualização monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora a partir do trânsito em julgado, além de condenar o réu ao pagamento do referido valor, reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes e fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
os honorários advocatícios possuem natureza jurídica autônoma, alimentar e remuneratória, sendo direito próprio do advogado, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência do STJ e STF;
(ii)
a sentença não considerou a culpa exclusiva da parte adversa, que revogou o mandato de forma unilateral e injustificada, não podendo o apelante ser prejudicado por ato alheio à sua vontade;
(iii)
o valor fixado a título de honorários é ínfimo e desproporcional ao serviço prestado, devendo ser majorado conforme os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, e observando os parâmetros da tabela da OAB;
(iv)
a sentença utilizou fundamentação equitativa para fixar os honorários, o que é vedado quando o valor da causa é líquido ou liquidável, conforme o disposto no § 6º-A do art. 85 do CPC, impondo-se, por isso, a reforma da decisão para majoração da verba honorária.

Pois bem.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo
não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora
.

O cerne da controvérsia reside na definição da remuneração devida ao profissional da advocacia que, na ausência de contrato escrito, pleiteia o arbitramento judicial dos honorários em razão da prestação de serviços jurídicos, bem como na análise do valor arbitrado à luz da proporcionalidade, razoabilidade e compatibilidade com o trabalho desempenhado.

Extrai-se dos documentos carreados aos autos pelo próprio demandante — notadamente as peças processuais redigidas, protocolos e procuração — o envolvimento do profissional até o momento em que o réu desistiu da demanda originária, ato que culminou na extinção do processo sem resolução do mérito.

Assim, a controvérsia restringe-se ao valor da contraprestação devida, diante da
inexistência de avença formal que estabelecesse parâmetros remuneratórios
.

O MM. Juízo, com precisão técnica, enfrentou todos os pontos relevantes ao valorar as provas constantes nos autos e reconheceu o direito do advogado à percepção de honorários com base no art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, embora tenha rejeitado o valor pleiteado com base na tabela da OAB, ressaltando que, embora sirva como parâmetro orientador, tal tabela não possui caráter vinculativo, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que confere ao magistrado discricionariedade para fixar a verba honorária por arbitramento segundo os critérios do art. 49 do Código de Ética e dos §§ 2º a 10 do art. 85 do CPC.

Nesse passo, as alegações recursais no sentido de que a atuação em duas demandas (ação monitória e agravo de instrumento) justificaria o valor de R$ 20.837,71, amparado na tabela de URH da OAB/ES, não encontram respaldo no conjunto fático-probatório.

Com efeito, a ação monitória foi extinta precocemente, sem a prática de atos complexos ou diligências relevantes, enquanto o agravo de instrumento limitou-se a uma controvérsia processual derivada da condução da própria demanda originária, de modo que a atuação do profissional, embora suficiente para reconhecer o direito à remuneração,
não demandou tempo substancial
,
nem envolveu elevada complexidade jurídica ou técnica que pudesse justificar valor tão expressivo
.

Nesse contexto, a sentença analisou com acerto a proporcionalidade entre o trabalho realizado, o valor econômico da causa — que não ultrapassava R$ 4.000,00 —, e a moderação exigida na fixação dos honorários, nos termos do art. 49 do Código de Ética e da jurisprudência consolidada, destacando-se que o enriquecimento sem causa deve ser vedado em ambas as direções: tanto para impedir a utilização gratuita do serviço profissional quanto para evitar a imposição de remuneração desarrazoada em relação ao benefício econômico obtido ou perseguido.

Nesse contexto, inexistindo contrato escrito ou prova idônea acerca de ajuste verbal que defina o percentual devido a título de honorários contratuais, impõe-se o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, de forma compatível com o trabalho efetivamente prestado e com o valor econômico da demanda.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS AD EXITUM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO. AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO. REJEITADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. INICIATIVA DO MANDANTE. UNILATERAL E IMOTIVADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FACULDADE DO ADVOGADO. PRECEDENTES STJ. (...) 6. A ausência de contrato escrito legitima o seu arbitramento judicial, nos termos do art.
596
do
CC/02
, segundo o qual não se tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade. (...)

(TJES;
AC 0016828-40.2018.8.08.0035
; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 30/05/2022; DJES 09/06/2022)

Também não viceja a alegação recursal de que o juízo sentenciante teria fundamentado a decisão com base em critérios de equidade vedados pelo art. 85, § 8º, do CPC. Ao contrário do alegado, a sentença expressamente reconheceu que o valor da causa era líquido e determinado, utilizando como base objetiva os elementos extraídos dos autos para fixar os honorários, o que afasta qualquer aplicação indevida de juízo equitativo.

Além disso, eventual aplicação subsidiária do princípio da equidade, no contexto de arbitramento de honorários advocatícios, é compatível com os preceitos do Estatuto da Advocacia e com a função jurisdicional de fixação de verba proporcional ao trabalho desenvolvido,
quando ausente estipulação prévia.

Portanto, a r. sentença, ao reconhecer a procedência parcial do pedido e fixar o valor da remuneração pelo serviço prestado em quantia compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais (R$ 1.500,00), agiu com precisão técnica, observando o devido processo legal, a correta valoração das provas e a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida como proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)